Tribunal: TJMT
Processo: 49543-59.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 27/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
27/07/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 27/07/2020 • 15h 41' 23'' •
09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
27/07/2020 - 15:41:23
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80495432020188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80495432020188110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 3
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
EDUARDO RODRIGUES DA
JYF3392 MT VW/LOGUS CLI CIRCULACAO 18/01/2019
CRUZ
EDUARDO RODRIGUES DA
OBQ9756 MT VW/NOVO GOL 1.0 CIRCULACAO 18/01/2019
CRUZ
CHEV/PRISMA 1.0MT EDUARDO RODRIGUES DA
QBC4087 MT CIRCULACAO 18/01/2019
LT CRUZ
Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1